Tribunal: TJDFT
Processo: 0715802-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Comprovação da mora.
1. A efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceiro, é imprescindível para comprovar a mora.
2. Inviabilizada a notificação por carta registrada, a mora pode ser comprovada pelo protesto do título.
3. O simples encaminhamento de carta com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato, sequer recebida, é insuficiente para a comprovação.